Tribunal: TCU
Processo: 017.691/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da cassação da tutela antecipada judicial que deferiu o direito à reversão da cota-parte da pensão militar especial de ex-combatente instituída pelo progenitor das responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, em virtude da cassação da tutela antecipada judicial que deferiu o direito à reversão da cota-parte da pensão militar especial de ex-combatente instituída pelo progenitor das responsáveis. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército e às responsáveis; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Advocacia-Geral da União, para que o órgão de representação judicial da União avalie as providências a adotar com vistas à cobrança dos valores pagos em caráter não definitivo às Sras. Maria Laura Barros e Silva, Maria Lúcia Barros Silva, Maria da Conceição da Silva Barros, Regina da Silva Barros e Rejane Barros Xavier Ramos, por força de decisão judicial posteriormente reformada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no julgamento da apelação cível 440914-PE[footnoteRef:2]; [2: Processo 2006.83.00.012199-1.] 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.